Tribunal: TJSP
Processo: 2040954-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000314549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040954-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA, é agravada LILIANE MARINA ROLDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria negaram
provimento ao recurso. Vencido o 3o Juiz que declara voto, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de maio de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 26287
AGRV. No: 2040954-59.2020.8.26.0000
COMARCA: Paulínia
AGTE.: Município de Paulínia
AGDA.: Liliane Marina Roldão
Juíza: Marta Brandão Pistelli
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de
cumprimento de sentença - Cálculos impugnados pelo réu -
Determinada de ofício a perícia para aferição de cálculos -
Honorários periciais que devem ser suportados pelo
impugnante - Recurso não provido.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 09, que, em
ação ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Liliane Marina Roldão
em face do Município de Paulínia, determinou a realização de perícia, a fim de sanar
divergência quanto o valor exequendo, imputando ao executado, ora agravante, o
pagamento dos honorários periciais.
Agrava o executado invocando o disposto no art. 95 do novo
Código de Processo Civil - CPC, insistindo que o pagamento dos honorários periciais
deve ser rateado entre as partes, pois a prova pericial foi determinada de ofício pelo
juízo. Pede o provimento do recurso (fls. 01/08).
Agravo tempestivo, dispensado de preparo e processado sem a
atribuição de efeito suspensivo (fls. 11); contrarrazões apresentadas às fls. 14/21,
pleiteando a fixação de honorários advocatícios recursais.
É o relatório.
O título judicial exequendo condenou o Município de Paulínia a
pagar as diferenças salariais referentes ao recálculo do adicional de insalubridade e das
horas extraordinárias laboradas, em ação ordinária ajuizada pela ora agravada, com
decisão já transitada em julgado (fls. 08/25 dos autos originários).
Iniciada a fase de execução, a credora apresentou o cálculo que
considera devido (fls. 28/59 dos autos originários), impugnado pelo Município, ora
agravante, defendendo a existência de excesso de execução (fls. 159/168 dos autos
originários).
A exequente insistiu na regularidade da memória oferecida (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
192/198 dos autos originários), sendo determinada, então, pelo Juízo a quo a realização
de perícia para aferição dos cálculos (fls. 09), imputando ao impugnante o ônus de arcar
com o pagamento dos honorários periciais, decisão ora agravada.
A regra geral atinente à distribuição do ônus da prova está
regulada na Lei Processual da seguinte forma:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.”
No presente caso, a autora apresentou o cálculo e o réu
impugnou-o, alegando que houve erro na forma de calcular o débito.
Em regra, se foi o réu quem impugnou os cálculos, é dele o ônus
da perícia em função da distribuição do ônus da prova, caso mantido seu interesse na
realização da prova como forma de afastar a pretensão impugnada.
Por conseguinte, justificada a determinação do juízo de 1o grau
para que o agravante responda pelo pagamento dos honorários periciais, não merecendo
reforma a decisão proferida pelo juízo a quo.
Por fim, a despeito do pedido da agravada em suas
contrarrazões, não é o caso de fixar honorários advocatícios recursais, tendo em vista
que não houve arbitramento anteriormente de honorários advocatícios na demanda, que
sequer foi encerrada, de modo que não se aplica ao caso o previsto no art. 85, § 11, do
CPC.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19.452
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2040954-59.2020.8.26.0000 PAULÍNIA
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
AGRAVADA: LILIANE MARINA ROLDÃO
Juíza de 1a Instância: Marta Brandão Pistelli
DECLARAÇÃO DE VOTO

Vistos.
Meu voto, com a devida vênia, não acompanha o
entendimento da Douta Maioria por entender que a determinação de realização de
perícia de ofício diante da constatação de que “tendo em vista a divergência de valores
apresentados nos cálculos pelas partes, imprescindível estabelecer que a apuração do
débito executado ocorra dentro dos limites determinados no título judicial” (f. 9),
exigiria a aplicação do disposto na parte final do caput do artigo 95 do Código de
Processo Civil que assim prevê:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes.”
Ao que se acrescentaria, ainda, que a aplicação de referido
artigo se estende também aos processos em face de cumprimento de sentença, conforme
entendimento expresso nos recentes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
R. decisão que
determinou de ofício a realização de perícia contábil
Pretensão ao afastamento da obrigação de custeio
antecipado da perícia
Acolhimento parcial para
reconhecer o direito de rateio dos honorários periciais,
nos termos do art. 95 do CPC Precedentes Recurso
parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento no 3003845-28.2019.8.26.0000, 6a
Câmara de Direito Público, j. 21/02/2020, Des. Rel.
Reinaldo Miluzzi)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença
perícia contábil determinada de ofício

Determinação
para
que
o
exequente
adiante
a
integralidade da remuneração do perito Descabimento
O artigo 95 do CPC prevê o rateio da remuneração do
perito quando a perícia for determinada de ofício

Decisão reformada
Recurso provido. (Agravo de
Instrumento no 2225295-60.2019.8.26.0000, 3a Câmara de
Direito Público, j. 11/02/2020, Des. Rel. Maurício Fiorito)

Mandado de segurança. Perícia determinada de ofício em
embargos à execução de termo de ajustamento de
conduta. Atribuição de adiantamento de honorários à
Fazenda do Estado. Reconsideração para ratear o ônus,
com parcial perda do objeto. Rateio que aplica
corretamente o teor do art. 95, caput, segunda parte, do
CPC. Interpretação conforme o regime do art. 91, § 2o, do
mesmo diploma deve respeitar o adiantamento dos gastos
para realização de diligência pelo perito. Impossibilidade
de imposição de obrigação não prevista em lei ao auxiliar
da justiça, mesmo que em benefício do ente estatal.
Inexistente disponibilidade orçamentária do Ministério
Público, deve a Fazenda efetuar o depósito, com
suspensão do processo até sua efetivação. Decisão
mantida. Extinção parcial e, no mais, ordem denegada.
(Mandado
de
Segurança
Cível
no
2175365-73.2019.8.26.0000,
7a
Câmara
de
Direito
Público, j. 09/10/2019, Des. Rel. Fernão Borba Franco)
PROCESSO CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO

Insurgência
contra
decisão
que
carreou
à
Municipalidade/impugnante o pagamento integral dos
honorários periciais Reforma que se impõe Prova
técnica determinada pelo Juízo de ofício, ante a
discordância das partes quanto à correção, ou não, do
valor em execução - Rateio do ônus relativo aos
honorários periciais que se impõe, pois o deferimento da
perícia contábil se deu de ofício pelo magistrado Autora
beneficiária da assistência judiciária - Exegese dos
artigos 95, caput e § 3°, e 98, § 1o, inciso VI, ambos do
CPC/2015 Precedentes - Decisão reformada Recurso
parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento no 2028347-48.2019.8.26.0000, 9a
Câmara de Direito Público, j. 20/03/2019, Des. Rel.
Rebouças de Carvalho)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento Ação Civil Pública em fase de
execução Produção de prova pericial por decisão, ex
officio, do Magistrado a quo determinando o pagamento
dos honorários de perito fique a cargo da agravante
Recurso contra r. Decisão Parcial provimento de rigor.
Necessidade de perícia tendo em vista a discordância das
partes quanto ao cumprimento da obrigação Descabido,
no entanto, se atribuir o ônus de pagamento dos
honorários periciais exclusivamente a uma das partes
quando a produção da prova for determinada de ofício
pelo juiz
Descabido, também, impor-se o ônus do
adiantamento dos honorários periciais ao Ministério
Público
Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85

Aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 do E. STJ, a
determinar que a Fazenda Pública à qual se acha
vinculada o Parquet arque com tais despesas

Pagamento dos honorários periciais que deve dar-se de
forma rateada, conforme o art. 95 do CPC - R. Decisão
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento no 2030357-65.2019.8.26.0000, 6a
Câmara de Direito Público, j. 19/08/2019, Des. Rel.
Sidney Romano dos Reis)
Assim, pelo meu voto, dava provimento ao recurso para
reformar a decisão agravada e determinar o custeio por ambas as partes da perícia
determinada de ofício.
ALIENDE RIBEIRO
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
1078B700
4
6
Declarações de
Votos
LUIS PAULO ALIENDE RIBEIRO
107BFDB8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2040954-59.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.